Tribunal: TJSP
Processo: 1003581-89.2018.8.26.0417
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RECURSO DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSOS.
1) aPELO (BANCO) - DESCONTOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE MANTIDA JUNTO AO RÉU A TÍTULO DE "RECUPERAÇÃO CRÉDITO EM ATRASO" ABSORVENDO A INTEGRALIDADE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO Do AUTOR - ABUSIVIDADE - indemonstrada existência de parcelas relativas a

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RECURSO DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSOS.
1) aPELO (BANCO) - DESCONTOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE MANTIDA JUNTO AO RÉU A TÍTULO DE "RECUPERAÇÃO CRÉDITO EM ATRASO" ABSORVENDO A INTEGRALIDADE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO Do AUTOR - ABUSIVIDADE - indemonstrada existência de parcelas relativas a contrato de mútuo em atraso - devolução, contudo, que deve se dar de forma simples, porquanto ausente prova de má-fé - ofensa à dignidade da pessoa humana com a retenção total do benefício - dano moral caracterizado - recurso parcialmente provido.
2) apelo (autor) - danos morais - indenização arbitrada em consonância com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade - majoração descabida - recurso desprovido.
3) recurso do réu parcialmente provido, desprovido o do autor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067555
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003581-89.2018.8.26.0417, da Comarca de Paraguaçu Paulista, em que é apelante/apelado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelado/apelante DIRVAL ANTONIO DA SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial provimento ao
recurso do réu, e negaram provimento ao recurso do autor. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente), MELO COLOMBI E THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CARLOS ABRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003581-89.2018.8.26.0417 -Voto no 44351
2
VOTO No 44351 (Processo Digital)
Apelação no 1003581-89.2018.8.26.0417
Comarca: Paraguaçu Paulista (3a Vara Cível)
Apelante/Apelado: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
Apelado/Apelante: DIRVAL ANTONIO DA SILVA
Juiz sentenciante: Larissa Kruger Vatzco
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITOS C/C
REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- RECURSO DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSOS.
1) APELO (BANCO) - DESCONTOS REALIZADOS EM CONTA
CORRENTE
MANTIDA
JUNTO
AO
RÉU
A
TÍTULO
DE
“RECUPERAÇÃO CRÉDITO EM ATRASO” ABSORVENDO A
INTEGRALIDADE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR -
ABUSIVIDADE - INDEMONSTRADA EXISTÊNCIA DE PARCELAS
RELATIVAS
A
CONTRATO
DE
MÚTUO
EM
ATRASO
-
DEVOLUÇÃO, CONTUDO, QUE DEVE SE DAR DE FORMA
SIMPLES, PORQUANTO AUSENTE PROVA DE MÁ-FÉ - OFENSA À
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA COM A RETENÇÃO TOTAL
DO BENEFÍCIO - DANO MORAL CARACTERIZADO - RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
2) APELO (AUTOR) - DANOS MORAIS - INDENIZAÇÃO
ARBITRADA EM CONSONÂNCIA COM OS CRITÉRIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - MAJORAÇÃO
DESCABIDA - RECURSO DESPROVIDO.
3) RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO, DESPROVIDO O
DO AUTOR.
Recorrem as partes em litígio contra a r. sentença
prolatada de fls. 248/252, integrada pelos aclaratórios rejeitados de fls.
261, julgando parcialmente procedente a ação para declarar a nulidade
dos descontos realizados pelo banco réu na conta corrente do autor a
título de recuperação de crédito em atraso, condenar o demandado a
pagar indenização por danos morais de R$ 4.000,00, acrescidos de
juros de mora de 1% ao mês do primeiro desconto e corrigidos pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003581-89.2018.8.26.0417 -Voto no 44351
3
Tabela Prática do TJSP a partir da sentença, além de devolver em
dobro as quantias indevidamente retidas, com juros moratórios mensais
de 1% da citação e atualização a contar dos débitos, arcando, ainda,
com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10%
sobre o valor condenatório, de relatório adotado.
A instituição bancária alega que os descontos se
referem a parcelas em atraso de contrato de empréstimo,
caracterizando exercício regular de direito de cobrança, que a repetição
dobrada exige a prova de má-fé, inexistência de dano moral indenizável,
aguarda provimento (fls. 264/275).
De seu turno, o consumidor assevera ser devida a
multa fixada pelo MM. Juiz a quo para o caso de descumprimento da
liminar e pretende a majoração da indenização por danos morais e dos
honorários advocatícios, pugna acolhimento (fls. 280/288).
Recursos tempestivos, preparado o do banco e isento
de preparo o do demandante (fls. 276/277 e 35).
Regularmente processados (fls. 290).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003581-89.2018.8.26.0417 -Voto no 44351
4
Contrarrazões (fls. 293/299 e 300/305).
Houve remessa.
É O RELATÓRIO.
O recurso da casa bancária colhe parcial provimento,
ao passo que o do consumidor não prospera.
Trata-se de ação colimando, em síntese, a declaração
de nulidade de descontos efetivados pelo banco na conta corrente do
autor a título de “recuperação crédito em atraso”, com repetição do
indébito e indenização por danos morais.
Primeiramente, analiso o recurso da casa bancária.
O banco demonstrou a utilização pelo autor de linha
de crédito disponibilizada (“Crédito Reorganização”), dando origem ao
contrato no 320000141610, cujo valor de R$ 11.242,52 foi creditado na
mesma conta corrente em que ocorreram os descontos reputados
indevidos, e utilizado para quitação de empréstimo(s) anterior(es) (fls.
180 e 186/188).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003581-89.2018.8.26.0417 -Voto no 44351
5
Lado outro, o réu não esclareceu a relação entre os
valores retidos a título de “recuperação crédito em atraso” e referido
contrato, inexistindo prova do inadimplemento de parcelas nas
respectivas datas de vencimento, a caracterizar a mora, ônus que lhe
incumbia, artigo 373, II, do CPC.
Não
bastasse,
tampouco
há
autorização
do
correntista para a retenção de valores em sua conta corrente para o
adimplemento de prestações atrasadas, tudo a denotar abusividade da
casa bancária.
Portanto, caso de fato existam quantias a serem
perseguidas, deve a instituição bancária perseguir seu crédito pelas vias
adequadas, e não reter arbitrariamente somas que lhe foram confiadas
em depósito, muito menos absorvendo a totalidade do benefício
previdenciário do mutuário, comprometendo sua subsistência e a de
seus familiares, em patente ofensa à sua dignidade.
Nesse cenário, as quantias retidas devem ser
restituídas, contudo, de forma simples, uma vez ausente prova de má-fé
da casa bancária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003581-89.2018.8.26.0417 -Voto no 44351
6
A propósito:
CONTRATO BANCÁRIO
Descontos de débitos diretamente na
conta corrente da autora, sob a rubrica "recuperação de créditos em
atraso" Ausência de comprovação da autorização para realização
dos referidos descontos
Retenção indevida do salário do
requerente Necessidade de restituição dos valores debitados na
conta

RECURSO
DA
AUTORA
PROVIDO.
CONTRATO
BANCÁRIO Descontos de débitos diretamente na conta corrente
da autora, sob a rubrica "recuperação de créditos em atraso"

Comprometimento de parte significativa do salário da requerente -
Danos morais configurados Indenização por dano moral que deve
ser reduzida para R$ 10.000,00, valor razoável e adequado às
circunstâncias
do
caso
concreto

RECURSO
DO
RÉU
PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1013288-58.2018.8.26.0554; Relator (a):
Renato Rangel Desinano; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito
Privado; Foro de Santo André - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
22/08/2019; Data de Registro: 22/08/2019)
AÇÃO DE CONDENAÇÃO À RESTITUIÇÃO DE VALORES E A
INDENIZAR
POR
DANOS
MORAIS.
Contrato
de
mútuo.
Procedência. Insurgência de parte a parte. Contrato de mútuo.
Descontos de valores decorrentes de recuperação de crédito em
atraso na conta-corrente em que a autora recebe seus vencimentos.
Inexistência de cláusula contratual autorizativa de tais descontos.
Descontos declarados ilegais. Inexistência de má-fé. Restituição
devida de forma simples. Danos morais. Verba de natureza
alimentar. Indisponibilidade de parcela do patrimônio líquido da
autora. Caracterização. "In re ipsa". Indenização devida. "Quantum"
indenizatório. Valor arbitrado que se mostra consentâneo com a
situação fática expendida no processo e atende aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade. Verba honorária. Fixada de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003581-89.2018.8.26.0417 -Voto no 44351
7
modo a remunerar condignamente o trabalho desenvolvido pelo
patrono da autora, atendeu ao disposto no §2o, do artigo 85, do
Código de Processo Civil. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS NÃO
PROVIDOS.
(TJSP; Apelação Cível 1005430-82.2018.8.26.0066; Relator (a):
Sebastião Flávio; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado;
Foro de Barretos - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/08/2019;
Data de Registro: 23/08/2019)
Quanto aos danos morais, comprovada a retenção
integral do benefício previdenciário do mutuário, idoso, obrigando-o
inclusive a utilizar o limite do cheque especial, revela-se patente a
ofensa a direitos da personalidade e o direito à respectiva indenização.
Nessa dicção:
Apelação. Obrigação de fazer cumulada com indenização por danos
morais. Parcial procedência. Sentença "extra petita". Anulação.
Inteligência do art. 1.013, § 3o, II, do Código de Processo Civil.
Possibilidade de imediato julgamento do mérito. Empréstimos.
Retenção integral de salário em conta corrente. Inadmissibilidade.
Relação de consumo. Falha na prestação de serviço bancário.
Credor que deve buscar menos meios menos gravosos para
cobrança da dívida. Responsabilidade da instituição financeira.
Danos morais configurados. Indenização arbitrada em R$ 5.000,00.
Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1110461-23.2017.8.26.0100; Relator (a):
Mauro Conti Machado; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 32a Vara Cível; Data do Julgamento:
08/01/2020; Data de Registro: 08/01/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003581-89.2018.8.26.0417 -Voto no 44351
8
APELAÇÃO
Ação declaratória de ilegalidade de retenção de
salário cumulada com indenização por danos morais e repetição de
indébito

Descontos
em
conta
corrente
da
autora
que
correspondem à totalidade de seus vencimentos líquidos - Salário
integralmente retido pelo banco
Bloqueio indevido
Instituição
financeira que deve utilizar as vias próprias para cobrança de seu
crédito Consumidora impedida de utilizar verba de cunho alimentar
Coação imposta pelo réu que afronta os princípios da dignidade da
pessoa humana e da proteção constitucional do salário O banco
requerido deve ter preservado o seu direito de descontar as parcelas
do empréstimo diretamente da conta corrente da devedora

Restituição das quantias excedentes já descontadas - A autora
admite estar inadimplente com suas obrigações, de modo que a
restituição deverá ser dar na forma simples - Ausência de
demonstração de má-fé na cobrança do banco réu, conforme art. 42,
parágrafo único, do CDC - Dano moral caracterizado - Dano moral in
re ipsa - Dissabores que ultrapassaram o que se entende por mero
aborrecimento, consistentes em restrição ao salário - Quantum
indenizatório fixado em R$ 4.000,00 - Valor almejado pela
demandante (R$ 14.970,00) que resvalaria o enriquecimento
indevido - Ausência de outras consequências gravosas para a
autora, como, por exemplo, negativação de dados e incapacidade
para
honrar
compromissos
financeiros
-
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1003886-11.2019.8.26.0006; Relator (a):
Jonize Sacchi de Oliveira; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 12/12/2019; Data de Registro: 16/12/2019)
Então, no tocante ao quantum indenitário, deve-se ter
em mira que “possui tríplice função, a compensatória, para mitigar os
danos sofridos pela vítima; a punitiva, para condenar o autor da prática

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003581-89.2018.8.26.0417 -Voto no 44351
9
do ato ilícito lesivo, e a preventiva, para dissuadir o cometimento de
novos atos ilícitos. Ainda, o valor da indenização deverá ser fixado de
forma compatível com a gravidade e a lesividade do ato ilícito e as
circunstâncias pessoais dos envolvidos” (STJ, REsp 1.440.721/GO).
E considerados esses critérios, os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade e as circunstâncias que permeiam
o caso concreto, tem-se que a quantia arbitrada pelo MM. Juiz a quo é
adequada, não comportando a pretendida majoração.
Finalmente, no tocante à astreinte, descabida a
irresignação, na medida em que, uma vez confirmada a tutela de
urgência, também a é a multa estipulada, tendo o MM. Magistrado
sentenciante espancado qualquer dúvida ao, rejeitando os aclaratórios
opostos pelo autor, anotar exatamente que “considerando que a
sentença confirmou a tutela deferida, desnecessária a confirmação da
multa já aplicada”.
Dessarte, é de rigor negar provimento ao recurso do
autor e dar parcial provimento ao apelo do banco para determinar que a
devolução dos valores indevidamente retidos a título de “recuperação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003581-89.2018.8.26.0417 -Voto no 44351
10
créditos em atraso” se dê de forma simples, mantida, no mais, a r.
sentença, inclusive quanto à sucumbência, diante da derrota mínima do
autor.
Registre-se não caber ao julgador rebater todos os
argumentos e raciocínios expendidos pelas partes, bastando a
fundamentação de sua decisão, em atenção ao princípio do devido
processo legal.
Nessa linha, a jurisprudência do STJ:
“Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que
apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as
questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.”
(REsp no 1.817.453/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma,
julgado em 25/06/2019).
“Consoante jurisprudência desta Corte Superior, o julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes,
nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha
encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.
Nesse sentido, são os seguintes precedentes: AgRg no AREsp n.
55.751/RS, Terceira Turma, Relator o Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, DJe 14.6.2013; AgRg no REsp n. 1.311.126/RJ,
Primeira Turma, Relator o Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe
22.5.2013; REsp n. 1244950/RJ, Terceira Turma, Relator o Ministro
Sidnei Beneti, DJe 19.12.2012; e EDcl no AgRg nos EREsp n.
934.728/AL, Corte Especial, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003581-89.2018.8.26.0417 -Voto no 44351
11
29.10.2009.
Vale ressaltar, ainda, que não se pode confundir decisão contrária
ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa
de prestação jurisdicional.”
(Agravo em Recurso Especial no 1.335.032/RS, Rel. Min. Marco
Buzzi, decisão monocrática publicada no DJe de 23.09.2019)
Ficam advertidas as partes em litígio que, na
hipótese de recurso infundado ou manifestamente incabível,
estarão sujeitas às sanções correlatas, inclusive de verba
honorária.
Isto posto, pelo meu voto, hei por bem:
1) NEGAR PROVIMENTO ao recurso do autor; e
2) DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo do banco
para determinar a devolução das quantias retidas sob a rubrica
“recuperação créditos em atraso” de forma simples, mantida, no mais, a
r. sentença.
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Relator